Tribunal: STF
Processo: MS 23977
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-05-12
Data de publicação: 2010-05-12

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Originária. Não caracterização. Mandado de 
   segurança. Impetração contra ato omissivo do presidente da Câmara 
   dos Deputados. Omissão não imputável à Mesa da Câmara. Feito da 
   competência da Justiça Federal. Pedido não conhecido. Interpretação 
   do art. 102, I, "d", da CF. Precedente. Não compete ao Supremo, mas 
   à Justiça Federal, conhecer de mandado de segurança impetrado contra 
   ato, omissivo ou comissivo, praticado, não pela Mesa, mas pelo 
   presidente da Câmara dos Deputados.